Tribunal: TJDFT
Processo: 0034704-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERRENO EM EMPREENDIMENTO GRANDIOSO. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. INADIMPLÊNCIA. CULPA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO. FACULDADE DA PARTE INOCENTE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. STJ. REPETITIVO. VIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, indiferente se é unidade em construção ou simples terreno, mister a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. E, como a rescisão se deu por sua culpa exclusiva, a promitente vendedora tem o dever de restituir todos os valores pagos pelo adquirente do imóvel.
3. Inaplicável a Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018), aos negócios jurídicos concretizados antes da sua entrada em vigor (2018).
4. Prevista, no contrato, cláusula penal compensatória, em razão da inadimplência apenas em desfavor do comprador, poderá ser invertida a penalidade, conforme entendimento consagrado no STJ, de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (REsp 1614721 / DF, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 25/06/2019).
5. Recurso conhecido e improvido.